Tribunal: STF
Processo: ARE 1501355
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jair Messias Bolsonaro e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. 1. Representação ajuizada em desfavor do segundo colocado ao cargo de presidente da República nas Eleições 2022, de sua coligação e de seu partido político por suposta prática de propaganda irregular, haja vista o impulsionamento de conteúdo negativo na internet (art. 29, §§ 2º e 3º, da Res.-TSE 23.610/2019), a falta de menção à expressão “propaganda eleitoral” e ao CNPJ do responsável pelo impulsionamento (art. 29, § 5º), e, ainda, a ausência de prévia informação do endereço do site de campanha no registro de candidatura (art. 28, § 1º). PRELIMINAR. PARTIDO POLÍTICO COLIGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. 2. De acordo com o art. 6º, § 4º, da Lei 9.504/97, “[o] partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos”. 3. Na linha do parecer ministerial, é inequívoca a ilegitimidade do diretório nacional para figurar no polo passivo, uma vez que, no pleito de 2022, integrou a coligação também representada. TEMA DE FUNDO. IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO. VEDAÇÃO. ART. 29, §§ 2º E 3º, DA RES.-TSE 23.610/2019. CONFIGURAÇÃO. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do art. 29 da Res.-TSE 23.610/2019, a propaganda na internet, quando paga, somente pode ser realizada mediante impulsionamento e desde que atendidas as seguintes exigências: (a) contratação exclusiva por partidos políticos, coligações e candidatos; (b) finalidade única de promover o contratante, vedado seu uso para veicular conteúdo negativo contra adversários; (c) clara informação, ao eleitor, de que se trata dessa espécie de propaganda. 5. Uma das modalidades de impulsionamento é a priorização paga de conteúdos em aplicações de busca na internet (art. 28, § 7º, da Res.-TSE 23.610/2019). O internauta acessa site de pesquisa (Google, Yahoo, Bing, etc) visando se informar sobre assunto de seu interesse e então é apresentado não apenas a resultados orgânicos (com base em algoritmos da plataforma), como também a resultados no topo da página de busca que correspondem a anúncios publicitários pagos pelos respectivos anunciantes, relacionados ao conteúdo objeto da pesquisa. 6. O caso dos autos é sui generis. Os representados contrataram o impulsionamento de dez inserções no Google, de forma que o eleitor, ao pesquisar temas correlatos no buscador, era apresentado a anúncios como “Presidente Bolsonaro 2022. O Brasil precisa continuar a crescer. Juntos pelo bem do Brasil [...]”, não havendo ilicitude neste ponto. Ato contínuo, ao clicar no anúncio, o eleitor era direcionado ao sítio eletrônico oficial da campanha dos representados. Porém, logo na parte superior desse site, com grande destaque, constava de imediato a imagem do principal adversário dos representados, com mensagens de tom negativo e referência ao site “Lulafix”, onde notoriamente se divulgava conteúdo desabonador. Apenas mais abaixo é que se seguiam as matérias favoráveis ao anunciante do conteúdo pago. 7. O foco da página inicial do site de campanha não recaiu apenas nos representados que contrataram o impulsionamento – que, reitere-se, deve ser feito apenas para promover a própria candidatura –, mas também no seu principal adversário político, em relação ao qual se veicularam conteúdos de natureza negativa, o que é proibido pelo art. 29 da Res.-TSE 23.610/2019. 8. A hipótese revela notória burla às regras do impulsionamento, pois os representados se valeram de ardil para driblar a vedação legal e jurisprudencial, em afronta à boa-fé objetiva. Mediante subterfúgio, procuraram desviar a atenção do internauta e conduzi-lo a sítio eletrônico em que disponível vasto material propagandístico contra adversário político, ofendendo o art. 57-B, § 3º, da Lei 9.504/97, segundo o qual “é vedada a utilização de impulsionamento [...] para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros”. 9. Nos termos do art. 29, § 2º, da Res.-TSE 23.610/2019, os responsáveis e beneficiários pelo impulsionamento irregular estão sujeitos à multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 ou, ainda, “em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º)”. No caso, a autora pugnou pela sanção apenas no teto de R$ 30.000,00, sem considerar os gastos dos anúncios. 10. Fixação da multa no patamar máximo de R$ 30.000,00 diante das seguintes circunstâncias: (a) total de dez anúncios; (b) valores gastos que corresponderam a aproximadamente R$ 290.000,00; (c) alcance (número de exibições) de cerca de 4,4 milhões de pessoas; (d) anúncios que perduraram por quase um mês ou que foram veiculados durante o debate presidencial do 1º turno, faltando apenas dois dias para as eleições; (e) uso de manobra para conferir ar de licitude à propaganda. TEMA DE FUNDO. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. CNPJ DO RESPONSÁVEL. EXPRESSÃO “PROPAGANDA ELEITORAL”. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610/2019. CONFIGURAÇÃO. 11. O art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019 prevê que “todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’”. 12. Independentemente do teor do conteúdo impulsionado, tem-se que o impulsionamento em si – no caso, o anúncio patrocinado em site de busca na internet – deve conter as informações exigidas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019. 13. Os documentos anexos à petição inicial (prints) revelam que tais dados não constaram dos impulsionamentos. Já os representados não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC/2015), vindo apenas a trazer exemplos de anúncios anteriores que, na verdade, também eram irregulares. 14. A multa do art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97, de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, “se aplica quando for descumprido qualquer dos requisitos exigidos para a veiculação lícita de propaganda eleitoral impulsionada na internet” (R-Rp 0601464-35/DF, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 29/5/2023). 15. Multa fixada em R$ 10.000,00 ante o total de dez anúncios. TEMA DE FUNDO. AUSÊNCIA. PRÉVIA INFORMAÇÃO. SÍTIO ELETRÔNICO DE CAMPANHA. REGISTRO DE CANDIDATURA OU DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ART. 28, § 1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. NÃO CONFIGURAÇÃO. 16. Conforme o art. 28, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, “os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no DRAP [...]”. 17. O objetivo primordial da regra contida no art. 28, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019 é conferir transparência, assegurando-se a esta Justiça Especializada e aos demais atores do processo eleitoral a fiscalização acerca da regularidade dos canais oficiais de propaganda. 18. Na espécie, não se vislumbra prejuízo concreto. Apesar da ausência de informação inicial do endereço eletrônico nos autos do registro de candidatura do segundo representado, é inequívoco que fora ele especificado no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da coligação representada. CONCLUSÃO. 19. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, quanto ao Diretório Nacional do Partido Liberal, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. 20. Representação cujos pedidos se julgam parcialmente procedentes quanto aos demais representados, nos seguintes termos: (a) condená-los a pagar multa individual de R$ 30.000,00 com base no art. 29, caput, da Res.-TSE 23.610/2019; (b) condená-los a pagar multa individual de R$ 10.000,00 com esteio no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019; (c) absolvê-los quanto à prévia informação, no registro de candidatura, do sítio eletrônico de campanha (art. 28, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, V, 5º, II, IV, IX, XIV, XXXV, XXXIX, 16, 93, IX e 220 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, CAPUT E § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE - ARE 1.483.399- AGR, REL. MIN. FLÁVIO DINO, PRIMEIRA TURMA E ARE 1.448.234-AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.480.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03/06/2024)



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, ‘por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários’. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.448.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente